Tribunal: TJDFT
Processo: 0733118-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733118-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PRISMA PRODUTOS CLINICOS LTDA - ME, REGINA CELIA CAMPOS CASTANHEIRA, LUIZ HUMBERTO CASTANHEIRA ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Designação de Oficial de Justiça Avaliador – Matéria Preclusa – Não Conhecimento. BANCO DO BRASIL SA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio do qual foi rejeitado o pedido formulado pela instituição financeira, para negar a designação de oficial de justiça avaliador do imóvel indicado à penhora. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o artigo 871, I, do Código de Processo Civil determina a prescindibilidade da avaliação apenas quando “uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra”. Como a situação descrita no dispositivo em tema não se amolda ao caso dos autos, requer a aplicação do artigo 870 do Código de Processo Civil, para determinar a designação do avaliador. Acrescenta, ainda, sua incapacidade de proceder à correta precificação do bem, por não poder adentrar no imóvel e tomar ciência das benfeitorias presentes em seu interior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para evitar que o feito seja extinto sem resolução do mérito. A Decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID 103217754, dos autos n. 0725749-42.2019.8.07.0001): “Observe o credor que o seu requerimento já fora indeferido pelas decisões preclusas de ID's 96590773 e 99439291 e nada mais há a prover nesse sentido (art. 505, do CPC). Diante da inércia do credor em promover o andamento válido do processo, INDEFIRO o requerimento de penhora. Ausentes outros requerimentos, venham os autos conclusos para fins do art. 921, III, do CPC.” Inicialmente, verifico ser o caso de não conhecimento parcial do recurso. Isso porque, conforme se depreende da Decisão, o Juízo de origem nada proveu quanto à questão relativa à nomeação de oficial de justiça avaliador, por se tratar de matéria preclusa. Com efeito, conforme se extrai do artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Ademais, conforme inteligência do artigo 507 do referido diploma legal, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, pois trata-se matéria preclusa, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator